Tribunal: TJES
Processo: 5010577-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010577-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS JÁ QUITADAS. PEDIDO POSTERIOR DE ISENÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão interlocutória proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de reconsideração, condenou a autarquia ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa, e determinou a comprovação do recolhimento da multa e das custas finais, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, apesar de já haver nos autos comprovação do pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação de recolhimento de custas processuais finais, diante da comprovação documental de pagamento anterior; e (ii) estabelecer se a conduta do agravante, ao requerer posteriormente isenção de custas já quitadas, configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que o valor referente às custas processuais foi devidamente recolhido pelo agravante, fato certificado pela Secretaria do Juízo de origem, evidenciando a extinção da obrigação.

A determinação de novo recolhimento de custas parte de premissa fática equivocada, por desconsiderar o pagamento já realizado e certificado nos autos.

A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a intenção de prejudicar a parte adversa ou o regular andamento do processo.

O pedido posterior de isenção de custas, formulado após o pagamento, caracteriza erro material justificável pelo elevado volume de demandas enfrentado pela autarquia, não revelando conduta dolosa ou protelatória.

A inexistência de prejuízo processual, aliada à ausência de intenção maliciosa, afasta o elemento subjetivo indispensável à condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do pagamento das custas processuais extingue a obrigação, sendo indevida a determinação de novo recolhimento fundada em premissa fática equivocada.

A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, não se configurando em hipóteses de erro material justificável desprovido de intenção maliciosa ou prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010577-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024627-80.2012.8.08.0024, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela autarquia, condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa e determinou a comprovação do recolhimento da referida multa e das custas finais, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID 14631283), o Agravante sustenta, em síntese:

(i)
a inexistência de custas remanescentes a serem quitadas, uma vez que o pagamento do valor de R$ 351,69 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), referente à atualização das custas, foi realizado em fevereiro de 2025, conforme comprovante (ID 63494057) e devidamente certificado pela Secretaria do Juízo (ID 63706614);

(ii)
que o requerimento de isenção de custas formulado posteriormente decorreu de erro material, justificável pelo elevado volume de processos (contencioso de massa), e não de uma conduta dolosa ou protelatória;

(iii)
a ausência de má-fé processual, pois não houve intenção de tumultuar o feito ou atentar contra a dignidade da justiça, especialmente porque a obrigação financeira já havia sido satisfeita; e

(iv)
a necessidade de reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento de custas já quitadas e revogar a multa aplicada.

Pois bem. A controvérsia posta em análise neste Agravo de Instrumento cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, diante de novo peticionamento do IPAJM requerendo isenção de custas, aplicou a penalidade por litigância de má-fé e determinou o pagamento de valores a título de custas finais.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Agravante.

Quanto à determinação de pagamento das custas processuais finais, a prova documental colacionada é inequívoca no sentido de que a obrigação já havia sido extinta.

O Agravante comprovou o recolhimento do valor de R$ 351,69 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos) através do comprovante de ID 14632086.

Mais do que isso, a própria Secretaria do Juízo de origem emitiu certidão atestando textualmente que “o pagamento da RPV de fls. 309 foi feito diretamente na conta da credora”.

Portanto, a ordem contida na decisão agravada para novo recolhimento de custas partiu de uma premissa fática equivocada, ignorando o adimplemento já perfectibilizado e certificado nos autos, devendo, por isso, ser reformada.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, melhor sorte não socorre à decisão recorrida.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de conduta temerária, as quais pressupõem, para sua configuração, a existência de dolo ou culpa grave da parte, bem como o intuito de causar prejuízo processual à parte adversa ou ao regular andamento do feito.

No caso em tela, embora o IPAJM tenha, de fato, protocolado petição requerendo isenção de custas após o trânsito em julgado e após o próprio pagamento, tal conduta amolda-se perfeitamente à tese de erro material justificável pelo volume de demandas (contencioso de massa).

Não se vislumbra lógica ou razoabilidade em presumir que a Autarquia Previdenciária, após já ter desembolsado o numerário e quitado a dívida, agiria com o dolo de procrastinar o feito para discutir um débito inexistente.

Assim, o ato, embora tecnicamente equivocado e atingido pela preclusão, carece do elemento subjetivo indispensável à caracterização da má-fé, qual seja, a intenção maliciosa de prejudicar ou a deslealdade processual.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige prova robusta do dolo processual, não se confundindo com equívocos operacionais ou lapsos administrativos, mormente quando não há prejuízo efetivo à efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que o valor devido já se encontrava à disposição do juízo/parte credora.

Nestes termos, restando comprovado o pagamento anterior das custas e evidenciada a ausência de dolo na conduta do Agravante, impõe-se a reforma da decisão para afastar a ordem de pagamento e a sanção pecuniária imposta.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a quitação das custas processuais e afastando a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.